Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

I – Nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei 6.830/80, o arresto será deferido se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, no entanto, na execução fiscal em exame, o mandado de citação nem sequer foi expedido. Mantida a r. decisão que indeferiu o arresto no presente estágio do processo, ausente qualquer indício de não localização ou de ocultação do devedor.

II – Agravo de instrumento desprovido.